Tribunal: TJSP
Processo: 1000591-93.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência para declarar rescindidos os contratos a partir da ordem liminar – Irresignação da autora – Pretensão de reforma da sentença para consignar a rescisão a partir do término de vigência dos contratos, com restituição dos valores cobrados e pagos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência para declarar rescindidos os contratos a partir da ordem liminar – Irresignação da autora – Pretensão de reforma da sentença para consignar a rescisão a partir do término de vigência dos contratos, com restituição dos valores cobrados e pagos indevidamente à ré – Acolhimento – Autora que solicitou cancelamento dos contratos antes do término da vigência – Restituição dos valores pagos a partir do fim da relação contratual, que deve ocorrer na forma simples, porquanto ausentes indícios de má-fé – Danos Morais não configurados – Cobranças que não caracterizam a figura do dano extrapatrimonial – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido, sem majoração dos honorários advocatícios.